Tribunal: STF
Processo: HC 266569
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Ausente matéria no acórdão impugnado. Supressão de instância. Ausente ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. Agravo improvido.

    I. Caso em exame

    1. Agravante requer revisão da condenação com trânsito em julgado em 2018.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se, ausente o debate no acórdão do STJ, é cabível o conhecimento da impetração por esta Corte.

    III. Razões de decidir

    3. Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores sobre o mérito, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido.

    4. Ausente teratologia a justificar a concessão da ordem.

    IV. Dispositivo e tese

    5. Agravo improvido.